Tribunal: TJDFT
Processo: 0715664-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0715664-63.2020.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: NILSON ANDRADE DO AMARAL REU: CONDOMINIO ESTANCIA QUINTAS DA ALVORADA DESPACHO Vistas a parte ré (CONDOMINIO ESTANCIA QUINTAS DA ALVORADA), em 5 (cinco) dias, sobre os documentos acostados ao autos pela parte Autora nos id. 20788982 a 20793025. Intime-se. Brasília/DF, 28 de outubro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora